Tribunal: TJSP
Processo: 1024684-73.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CONTRATO – Trespasse – Contrato subscrito por quem não é titular em representante legal da pessoa jurídica alienante – Constatação, também, de que não foi a adquirente indicada quem assinou o contrato – Demais rés sequer mencionadas nos contratos que se busca anular – Ilegitimidade ativa e passiva reconhecidas – Anulatória improcedente – Apelação improvida

Dispositivo: negam provimento.